Tribunal: STJ
Processo: 0026135-69.2016.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818075 - PR(2024/0474583-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANACIR DUDECKE
ADVOGADOS
: DANIELI DUDECKE - PR035021
ROBERTA FERREIRA - PR048491
EMBARGADO
: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
JACÓ CARLOS SILVA COELHO - PR095642
JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ÓBICE DAS
SÚMULAS N. 5 E
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
7/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
para afastar o entendimento a que chegou a Corte estadual, de modo a
albergar o alegado cerceamento de defesa, seria necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e do reexame de cláusulas contratuais, o
que se mostra inviável em recurso especial em razão do óbice das Súmulas n.
5 e 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d355819-1818-4ef0-be52-92b1a8fcc75a

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d355819-1818-4ef0-be52-92b1a8fcc75a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818075 - PR(2024/0474583-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANACIR DUDECKE
ADVOGADOS
: DANIELI DUDECKE - PR035021
ROBERTA FERREIRA - PR048491
EMBARGADO
: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
JACÓ CARLOS SILVA COELHO - PR095642
JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ÓBICE DAS
SÚMULAS N. 5 E
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
7/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
para afastar o entendimento a que chegou a Corte estadual, de modo a
albergar o alegado cerceamento de defesa, seria necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e do reexame de cláusulas contratuais, o
que se mostra inviável em recurso especial em razão do óbice das Súmulas n.
5 e 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANACIR
DUDECKE contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão
monocrática de minha relatoria, que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 948):

Documento eletrônico VDA56482802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:22
Código de Controle do Documento: 79c9760b-1bab-4190-9697-0d7629429db6

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO.
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL
POR
DOENÇA
(IFPD).
REQUISITOS
PARA
CONCESSÃO. SÚMULAS 5 E
AGRAVO
7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. Controvérsia acerca do atendimento dos requisitos da
apólice, de modo a permitir a concessão da indenização
pleiteada.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos
autos, concluiu que não foram atendidos os requisitos
contratuais para a concessão da indenização securitária,
apontando a exigência prevista nas Condições Gerais do
seguro quanto à incapacidade para o exercício dos atos da
vida civil de forma independente, nos termos do item 2.39.
3. Inviabilidade, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ,
de reversão da conclusão do Tribunal de origem, por
demandar reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais
dos autos. Precedentes.
4. A alegação de violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil foi afastada, por inexistir negativa de
prestação jurisdicional. A decisão está clara e
suficientemente fundamentada, com apreciação dos pontos
essenciais, ainda que contrária à pretensão da agravante.
5. A
impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ
interposto tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do
permissivo constitucional, porquanto a pretensão recursal
demanda reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais
já apreciados pelas instâncias ordinárias.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que houve erro de premissa e omissão
relevante ao enquadrar a controvérsia como hipótese de incidência das Súmulas n. 5 e
sem enfrentar a natureza jurídica da questão devolvida, pois os fatos estão
7/STJ,
incontroversos e já reconhecidos pelas instâncias ordinárias — “incapacidade funcional
total e permanente da segurada e [...] necessidade de auxílio de terceiros para atividades
básicas” — e o debate limita-se à correta subsunção desses fatos ao conceito jurídico de
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), definido pela Circular SUSEP
n.
(fls. 960-961). Aduz omissão quanto à tese de ilegalidade da exigência de
302/2005
incapacidade para os atos da vida civil como requisito de cobertura, não prevista na
Circular SUSEP n.
e à aplicação dos arts. 47 do Código de Defesa do
302/2005,
Consumidor e 422 do Código Civil, que vedam interpretação restritiva em prejuízo do
segurado em contrato de adesão (fl. 961).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para afastar a incidência da
e das Súmulas n. 5 e
Súmula n. 7/STJ
com manifestação expressa sobre a natureza jurídica da controvérsia e o
7/STJ,
consequente prosseguimento do exame do recurso especial.
A parte embargada manifestou-se às fls. 967-969.
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA56482802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:22
Código de Controle do Documento: 79c9760b-1bab-4190-9697-0d7629429db6

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com fundamento no consignado pelo Tribunal local, a Terceira Turma, de
maneira clara e fundamentada, entendeu que, para afastar o decidido na origem, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável em recurso especial, em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Além disso, consignou-se que o indeferimento do pleito da recorrente se
deu em virtude do não atendimento de requisitos contratuais impostos e legalmente
entabulado entre as partes, de modo que, para desconstituir tais premissas, seria
necessária a reanálise de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório,
impossível nesta fase processual.
Observa-se, portanto, que, na verdade, a parte embargante não se conforma
com o não conhecimento do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo
julgamento da demanda. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada
para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
, os
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)

Documento eletrônico VDA56482802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:22
Código de Controle do Documento: 79c9760b-1bab-4190-9697-0d7629429db6

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 1.896.238/RJ
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:22
Código de Controle do Documento: 79c9760b-1bab-4190-9697-0d7629429db6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.818.075 / PR
Número Registro: 2024/0474583-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00261356920168160001 00407083420248160001 407083420248160001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANACIR DUDECKE
ADVOGADOS : DANIELI DUDECKE - PR035021
ROBERTA FERREIRA - PR048491
AGRAVADO
: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
JACÓ CARLOS SILVA COELHO - PR095642
JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANACIR DUDECKE
ADVOGADOS
: DANIELI DUDECKE - PR035021
ROBERTA FERREIRA - PR048491
EMBARGADO : ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
Documento eletrônico VDA56864751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: f3a0cf07-30c3-41f1-9714-63b17a8890bd

ADVOGADOS
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
JACÓ CARLOS SILVA COELHO - PR095642
JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: f3a0cf07-30c3-41f1-9714-63b17a8890bd